Tribunal: TJES
Processo: 5005187-36.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005187-36.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA
AGRAVADO: CEBILIA MENEGHELI
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO AUSENTE. VERBAS PERCEBIDAS ILEGALMENTE SUPRIMIDAS NO PROCESSO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL. ATO COMPLEXO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “incide o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999 em relação ao direito de a administração anular tanto atos nulos quanto anuláveis quando decorram efeitos favoráveis aos destinatários. Precedentes” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.499.332/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 17/8/2021).

Porém, segundo também definido pelas Cortes Superiores, “o prazo para a administração, no exercício do poder de autotutela, anular seus próprios atos quando decorram efeitos favoráveis aos destinatários não se confunde com o prazo que o Tribunal de Contas, no exercício do controle externo, possui para negar o registro aos atos a ele submetidos” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.499.332/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 17/8/2021).

O Pretório Excelso, ao julgar o tema de repercussão geral nº 445, já havia fixado tese no sentido de que "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas".

Hipótese em que, no bojo do procedimento para aposentadoria por tempo de contribuição, a Administração constatou os pagamentos indevidos da “licença-prêmio” mesmo após interrupção do vínculo, bem como a percepção de adicional de tempo de serviço acima do teto legal, sendo que, em ambos os casos, foram assegurados o contraditório e ampla defesa à servidora, e sanadas as ilegalidades constatadas.

O procedimento de aposentadoria exige a verificação da composição dos proventos, que envolve retificação do ato, sob pena de resultar na sua ilegalidade e consequente ausência de registro pelo Tribunal de Contas.

Ainda que não haja propriamente uma negativa de registro, eis que ela somente ocorreria se não houvesse a adequação ao princípio da legalidade e consequente supressão das verbas pagas indevidamente, deve ser aplicada ao caso a jurisprudência das Cortes Superiores que afasta a incidência do prazo decadencial do artigo 54 da Lei nº 9.784/1999, pois se trata de ato administrativo complexo, que somente se torna perfeito e acabado após exame e registro pelo Tribunal de Contas.

Em outras palavras, uma vez identificada a ilegalidade na percepção das vantagens no procedimento para concessão da aposentadoria, ainda que não haja uma expressa determinação do órgão fiscalizador (pois se está na fase de preparação do ato complexo de aposentadoria), não há que se falar em incidência de prazo decadencial para anular o ato ilegal, já que o ato de aposentadoria (que inclui a composição dos proventos) demanda registro do Tribunal de Contas, sem o qual não se aperfeiçoa.

Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VIANA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação mandamental movida por CEBILIA MENEGHELI, deferiu a tutela de urgência pleiteada para que sejam consideradas as verbas de adicional por tempo de serviço e licença prêmio no seu processo de aposentadoria.

O agravante afirma, em síntese, que: 1) no processo de aposentadoria por tempo de contribuição pleiteada pela ora agravada, constatou-se irregularidade no pagamento da licença-prêmio no percentual de 10%, porquanto não atendido o período aquisitivo, bem como do anuênio por não respeitar o limite máximo de 35% para a soma dos adicionais por tempo de serviço, o que foi solucionado após ampla defesa e do contraditório; 2) é vedada a concessão de liminar que esgota o objeto da ação; 3) foi apurado que a agravada recebia a gratificação de “licença-prêmio” referente a dois períodos, de 10/02/1980 a 1990, de 25%, com fulcro no artigo 78 da extinta Lei Municipal nº 1.442/1992, e de 10/02/1990 a 2000, de 10%, com base no artigo 72, VII, também da extinta Lei Municipal nº 1.327/1996, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 102/1999; 4) todavia, constatou-se que houve uma interrupção do tempo de serviço em agosto de 1987, sendo que o período aquisitivo passou a ser contato a partir de setembro de 1987, quando ela retornou aos quadros funcionais, completando o primeiro período em 1997, tendo-lhe sido assegurado o percentual de 25% (artigo 72, VII, da Lei Municipal nº 1.327/1996, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 94/1997); 5) a referida gratificação foi substituída pelas “férias-prêmio” do artigo 101 da Lei Municipal nº 1.596/2001, de modo que a agravada não completou o segundo período aquisitivo para percepção da gratificação; 6) não houve ilegalidade no corte da verba denominada “LIC.PREM.N/ACUM” de 10%, pois foi sucedido de regular processo administrativo; 7) em relação ao anuênio (primeiramente previsto pelo artigo 75 da Lei Municipal nº 1.144/1992 e posteriormente pelo artigo 95 da Lei Municipal nº 1.596/2001), que sucedeu os adicionais de biênio (artigos 17 e 18 da Lei Municipal nº 1.026/1987) e de quinquênio (artigos 12 e 13 da Lei Municipal nº 1.057/1989), a legislação limitou o adicional de tempo de serviço a 35%, inclusive considerando os adicionais por tempo de serviços das leis anteriores, incorporados aos vencimentos do servidor (artigo 234, caput e §2º, da Lei Municipal nº 1.596/2001); 8) considerando que a agravada faz jus à “licença-prêmio”, referente ao período aquisitivo de 1987 a 1997, de 25%, após processo administrativo, seu “anuênio” foi deduzido de 29% para 10%, respeitando o limite legal; 9) não há direito adquirido a regime jurídico, conforme tema com repercussão geral nº 41; 10) o servidor não tem direito à manutenção de pagamento de verba indevida; 11) não se aplica o prazo decadencial do artigo 54 da Lei nº 9.784/1999 no ato de análise para concessão inicial de aposentadoria; 12) não há violação à irredutibilidade de vencimento quando há supressão de verbas indevidas, pois a Administração está vinculada ao princípio da legalidade.

Contrarrazões ofertadas no evento 3845106, pelo desprovimento do recurso, destacando, em resumo, que: 1) “na presente ação, é irrelevante saber se as gratificações eram indevidas ou não”; 2) “não há má-fé da servidora, tanto é assim que a própria administração pública reconhece que as verbas foram recebidas de boa-fé e, portanto, irrepetíveis e sujeitas a prazo decadencial”; 3) “o pagamento dessas verbas por quase 20 anos consecutivos, cria na requerente, sensação de legitimidade das verbas, bem como a expectativa de que essas se incorporem em sua aposentadoria”; 4) “ainda que tenha havido eventual rompimento do vínculo em 1987 esse, por si só, não é suficiente causa a negativa de segurança no caso concreto”; 5) “a jurisprudência entende que o pagamento de gratificações por considerável lapso de tempo, ainda que seja para a consideração em procedimento administrativo em aposentadoria e que sua validade seja contestada, não deve ser suprimido, sob pena de lesão à legítima expectativa e aos direitos adquiridos”; 6) “em momento algum, se requer aplicação de legislação revogada para a autora que, à época, não cumpriu os requisitos para o gozo dos benefícios nela previstos”; 7) “o que se requer é apenas que as gratificações pagas com regularidade e presumidamente legítimas sejam mantidas ainda que se considerem concedidas por erro da administração”; 8) “a contagem do prazo prescricional para relações patrimoniais contínuas, se dá com o primeiro pagamento da parcela, conforme o art. 54, §1º da Lei 9.794/1999”; 9) “caso não previsto prazo decadencial no âmbito dos Municípios e Estados, se aplica aquele previsto na lei federal de procedimentos administrativos, conforme o enunciado da súmula nº 633 do c. Superior Tribunal de Justiça”; 10) “tendo em vista os novos parâmetros que norteiam o direito processual civil moderno, requer-se o desprovimento das razões do agravante, bem como o afastamento da Lei nº 9.494/97, eis que superada pelo Novo Código de Processo Civil, mormente quanto a aplicação do art. 300 §3º a qual só veda a concessão de liminares de natureza satisfativa nos casos em que houver perigo de irreversibilidade”.

Inicialmente, esclareça-se que a decisão agravada determinou que sejam consideradas as verbas de adicional por tempo de serviço e licença prêmio no processo de aposentadoria da impetrante/agravada, e não o restabelecimento das verbas relativas a anuênios e licença prêmio (conferir decisão em embargos de declaração - ID 18692362, do processo de referência).

Tal como assentado na decisão que deferiu o efeito recursal, a r. decisão agravada constatou que o adicional de tempo de serviço no percentual de 37,63% (referente ao biênio e quinquênio incorporado, assim como ao anuênio) passou a ser percebido pela agravada desde 2003, de modo que a Administração não poderia anular aquilo que ultrapassou ao teto legal após o prazo decadencial cinco anos.

Do mesmo modo, em relação à “licença-prêmio”, o julgador de primeira instância consignou que não foi observado o prazo decadencial quinquenal para revisão do ato, a contar do primeiro pagamento da verba (de efeitos patrimoniais contínuos), assinalando que, além de presente o requisito da probabilidade do direito, também há perigo na demora, pois as verbas ostentam caráter alimentar e fazem diferença na totalidade do montante a ser incorporado na aposentadoria da agravada.

É certo que, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “incide o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999 em relação ao direito de a administração anular tanto atos nulos quanto anuláveis quando decorram efeitos favoráveis aos destinatários. Precedentes” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.499.332/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 17/8/2021).

Porém, segundo também definido pelas Cortes Superiores, “o prazo para a administração, no exercício do poder de autotutela, anular seus próprios atos quando decorram efeitos favoráveis aos destinatários não se confunde com o prazo que o Tribunal de Contas, no exercício do controle externo, possui para negar o registro aos atos a ele submetidos” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.499.332/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 17/8/2021).

O Pretório Excelso, ao julgar o tema de repercussão geral nº 445, já havia fixado tese no sentido de que:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso. (RE 636553/RS, Julgado em 19/02/2020, Publicado em 26/05/2020).

No caso, no bojo do procedimento para aposentadoria por tempo de contribuição requerida pela servidora (Proc. IPREVI nº 177/2018, ID 2764083, fl. 29), a Administração constatou os pagamentos indevidos da “licença-prêmio” mesmo após interrupção do vínculo (ID 2764086, fl. 51, ID 2764088, fls. 43 e 49, e ID 2764089, fls. 01/09 e 11), bem como a percepção de adicional de tempo de serviço acima do teto legal (ID 2764083, fls. 23/28), sendo que, em ambos os casos, foram assegurados o contraditório e ampla defesa à servidora, e sanadas as ilegalidades constatadas.

O procedimento de aposentadoria exige a verificação da composição dos proventos, que envolve retificação do ato, sob pena de resultar na sua ilegalidade e consequente ausência de registro pelo Tribunal de Contas.

Nesse contexto, ainda que não haja propriamente uma negativa de registro, eis que ela somente ocorreria se não houvesse a adequação ao princípio da legalidade e consequente supressão das verbas pagas indevidamente, deve ser aplicada ao caso a jurisprudência das Cortes Superiores que afasta a incidência do prazo decadencial do artigo 54 da Lei nº 9.784/1999, pois se trata de ato administrativo complexo, que somente se torna perfeito e acabado após exame e registro pelo Tribunal de Contas.

Em outras palavras, uma vez identificada a ilegalidade na percepção das vantagens no procedimento para concessão da aposentadoria, ainda que não haja uma expressa determinação do órgão fiscalizador (pois se está na fase de preparação do ato complexo de aposentadoria), não há que se falar em incidência de prazo decadencial para anular o ato ilegal, já que o ato de aposentadoria (que inclui a composição dos proventos) demanda registro do Tribunal de Contas, sem o qual não se aperfeiçoa.

Posto isso, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão que deferiu a tutela de urgência para que sejam consideradas as verbas de adicional por tempo de serviço e licença prêmio no seu processo de aposentadoria, portanto não incide o prazo decadencial quinquenal neste caso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanhar voto de relatoria